Tribunal: TJSP
Processo: 2223080-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 – Municipalidade de Araras – Bloqueio de saldo inferior a 40 salários mínimos – Valor inferior a 40 salários mínimos conta com impenhorabilidade (art. 833, inc. X, CPC), independentemente da natureza da conta em que o valor se encontra depositado – Jurisprudência do STJ – Bloqueio levantado – Recurso provido.